Tribunal: TJES
Processo: 5001861-05.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001861-05.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MORADA DAS GARCAS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE SALDO NEGATIVO SEM APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO NA FASE DE COGNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida na fase de liquidação de sentença oriunda de ação de repetição de indébito, que reconheceu a inexistência de saldo credor em favor do autor e afastou a possibilidade de cobrança de valores em favor da requerida, determinando que os honorários sucumbenciais incidissem sobre o valor da causa atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na liquidação de sentença de ação revisional c/c repetição de indébito, a concessionária pode executar valor apurado em seu favor sem reconvenção na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se é legítima a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais em razão da ausência de condenação em valor pecuniário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de conhecimento transitada em julgado fixou obrigação de fazer e condicionou eventual restituição de valores à existência de cobrança a maior, sem condenação expressa do condomínio a pagamento em favor da CESAN.

A liquidação de sentença visa à quantificação do quantum debeatur delimitado na sentença condenatória, sendo vedado rediscutir a lide ou ampliar o título judicial, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

A perícia judicial apurou que o condomínio economizou valores no período indicado, mas tal dado não se converte em título executivo em favor da concessionária por ausência de condenação ou pedido reconvencional.

O entendimento do STJ no Tema 414 veda a cobrança de diferenças pretéritas decorrentes da mudança no modelo de tarifação de água e esgoto, reforçando a impossibilidade de cobrança pela CESAN neste momento.

A jurisprudência pátria admite que, em caso de "liquidação zero", a base de cálculo dos honorários advocatícios pode alterada, de forma a remunerar adequadamente o trabalho do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de reconvenção impede que o réu, em liquidação de sentença, pleiteie valores em seu favor não abrangidos pela condenação expressa.

O caráter dúplice da ação revisional não afasta os efeitos preclusivos da coisa julgada e os limites do pedido inicial.

Em hipóteses de liquidação com resultado zero, é legítima a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 503, 508, 509, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.324.152/SP (Tema 889), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2015; STJ, REsp 2.000.438/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023; TJES, AgInt 0014344-6
1.2017.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira, j. 05.06.2018; TJSP, AI 3004425-53.2022.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou nos autos da liquidação de sentença oriunda da ação de repetição de indébito proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MORADA DAS GARÇAS, declarou a inexistência de crédito em favor do condomínio autor e determinou que o percentual dos honorários sucumbenciais incida sobre o valor da causa atualizado.

Inconformada,
a
apelante
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a ação revisional de repetição de indébito possui caráter dúplice, o que possibilitaria a execução do saldo devedor em cumprimento de sentença por qualquer das partes, sem necessidade de propositura de ação própria ou de reconvenção. Argumentou que a sentença de conhecimento, ao determinar a nova metodologia de cálculo da tarifa com base no consumo real e na tabela progressiva, constituiu título executivo judicial para ambas as partes. Assim, requereu a reforma integral da decisão para autorizar a cobrança do valor apurado na prova pericial, no importe de R$ 205.677,57, acrescido de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sob essas premissas, pugna pela reforma da
decisão recorrida
, alegando erro
in judicando
do
Juízo
de 1º grau que negou a aplicação da natureza dúplice da ação revisional que objetiva a obtenção do valor correto da obrigação e requereu
seja reformada a decisão proferida em liquidação de sentença, de modo a determinar o pagamento, pela parte apelada, do valor apurado na prova pericial no importe de R$ 205.677,57 (duzentos e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), acrescida da incidência de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor do débito.

O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MORADA DAS GARÇAS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Destacou que o comando sentencial de conhecimento não reconheceu à concessionária o direito de efetuar qualquer cobrança de diferença após o enquadramento do consumo na tabela progressiva, e que a
CESAN
não se insurgiu contra essa parte da sentença, que, portanto, transitou em julgado e impede nova discussão. Mencionou, ainda, o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 414), que, embora autorize a modificação do método de cálculo da tarifa, veda a cobrança de valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido".

Pois bem.
Dos autos originários, extrai-se que, no processo de cognição, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente da demanda inicial, em que o Magistrado de primeiro grau entendeu que a cobrança de valores a título de consumo de água deveria se dar com base no consumo real aferido por hidrômetro único, com aplicação da tabela progressiva, bem como determinou a devolução dos valores pagos a maior pela apelada, caso existentes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Iniciada a fase de liquidação de sentença por arbitramento, foi produzido laudo pericial e esclarecimentos, que concluíram que, na verdade, o condomínio autor, no período de março/2012 a setembro/2021, economizou o valor equivalente a R$ 205.677,57, e que, portanto, não existe valor a ser ressarcido pela concessionária em favor do condomínio.

Diante das informações obtidas a partir do laudo pericial confeccionado pelo perito designado pelo Juízo, a decisão, ora apelada, homologou o laudo pericial, declarou a inexistência de saldo credor em favor do condomínio autor e afastou a pretensão da requerida de cobrar o saldo negativo apurado em desfavor do condomínio, sob o fundamento de que a empresa ré não
deduziu
pedido reconvencional na fase de conhecimento, tornando imutável e indiscutível a pretensão formulada pelo condomínio requerente, e que, na liquidação, é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Além disso, a decisão de liquidação de sentença determinou que o percentual dos honorários sucumbenciais, antes fixado sobre o valor condenatório atualizado, deveria incidir sobre o valor da causa atualizado, em razão da inexistência de saldo devedor (dano zero).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se a concessionária apelante, na fase de liquidação de sentença de uma ação revisional de repetição de indébito, pode cobrar valores apurados em perícia em seu favor, ainda que não tenha apresentado reconvenção na fase de conhecimento.

A sentença de conhecimento, transitada em julgado, condenou a
CESAN
à obrigação de calcular a tarifa de água e esgoto do condomínio com base no consumo real aferido pelo hidrômetro e na tabela progressiva, bem como a devolver os valores cobrados a maior, caso existentes, a serem apurados em liquidação de sentença. A perícia realizada na fase de liquidação concluiu que não há valores a serem ressarcidos ao condomínio, mas sim que o condomínio economizou um valor significativo e, portanto, estaria devendo à concessionária.

A apelante argumenta que a ação revisional de repetição de indébito possui caráter dúplice, o que permitiria a execução do saldo devedor em seu favor, independentemente de reconvenção. Ainda, a concessionária cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhecem a força executiva de sentenças declaratórias em ações revisionais, mesmo sem reconvenção, em razão do caráter dúplice dessas ações e dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.324.152/SP (Tema 889), firmou a tese de que "qualquer sentença, seja de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos". O Tribunal da Cidadania já se manifestou de forma favorável à possibilidade de a sentença declaratória ser executada pelo réu, mesmo sem reconvenção ou pedido contraposto, em razão do caráter dúplice dessas ações.

No entanto, a presente situação fática demanda análise cuidadosa do comando sentencial transitado em julgado. A sentença foi clara ao determinar expressamente, além de obrigação de fazer de “consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento” a “devolução simples dos valores cobrados a maior, caso existentes, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada”.

A perícia judicial, cuja homologação não foi objeto de insurgência pelas partes no que tange ao método ou resultados, concluiu que não há valores a serem ressarcidos ao condomínio, mas sim que o condomínio economizou o valor de R$ 205.677,57. Ou seja, a condição "caso existentes" para a devolução de valores a maior não se concretizou.

A despeito do caráter dúplice das ações revisionais, a coisa julgada material opera efeitos preclusivos sobre o que foi decidido e sobre o que poderia ter sido decidido e não foi. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PEDIDO E CONDENAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. NOVA AÇÃO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE ESSAS TARIFAS. POSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 2/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/9/2020 e concluso ao gabinete em 18/5/2022.
2. O propósito recursal é definir se é possível o ajuizamento de nova ação para pleitear, exclusivamente, a restituição de juros remuneratórios não requerida em anterior ação, na qual foi proferida sentença transitada em julgado determinando a restituição de tarifas reconhecidas como abusivas.
3. Nos termos do art. 503 do CPC/2015, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".
4. A jurisprudência desta Corte, admite a condenação implícita em hipóteses excepcionais, de modo que verbas como juros moratórios e a correção monetária, sejam incluídas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, apesar desta ter sido omissa.
5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes.
6.
A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo
.
Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material.
7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta.
8. Conforme a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento e execução de juros remuneratórios - que, em regra, são pactuados entre as partes -, demandam pedido e condenação de forma expressa, não podendo ser conhecido de ofício pelo Juiz, diferentemente dos juros moratórios.
9. Desse modo, não existindo pedido e condenação, de forma expressa, acerca dos juros remuneratórios, não é possível concluir que foram abarcados, de forma implícita, por decisão proferida em ação anterior, a qual discutiu apenas a abusividade e a necessidade de restituição de outras verbas.
10. Hipótese em que, ao analisar os pedidos formulados e as sentenças proferidas nas duas ações ajuizadas pela recorrida contra o recorrente, conclui-se que tiveram objetos distintos: I) na primeira, a sentença condenou o recorrente a restituir o valor de R$ 2.276,22, "a título de TAC, Tarifa de Avaliação de Bem, Serviço de Terceiro e Gravame Eletrônico"; II) na segunda, a autora se limitou a pedir a declaração de nulidade e consequente restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre essas tarifas, o que foi concedido pela sentença. Portanto, no particular, o pedido de restituição do valor pago a título de juros remuneratórios não foi formulado na ação anterior e, tampouco, foi objeto de decisão judicial, de modo que a sua formulação em nova ação não caracteriza ofensa à coisa julgada.
11. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.000.438/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023).

No caso em tela,
a CESAN não apresentou reconvenção na fase de conhecimento, não postulando, naquele momento, a cobrança de eventuais valores que lhe fossem devidos.

A sentença de conhecimento
, ao delimitar a condenação à devolução de valores "cobrados a maior" pelo autor,
não estabeleceu uma obrigação líquida ou ilíquida em favor da CESAN
.

O princípio da adstrição da sentença ao pedido impõe que o magistrado decida nos limites do que foi postulado pelas partes. Na fase de liquidação, é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, nos termos do art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil. A liquidação de sentença visa apenas a quantificar o
quantum debeatur
estabelecido no título executivo judicial, e não a criar novas obrigações ou a ampliar os limites da condenação.

Ademais, as contrarrazões apresentadas pelo apelado invocam o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 414. Embora este novo entendimento autorize a modificação do método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos condomínios por parte das prestadoras de serviço, ele expressamente
veda a cobrança de quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido"
. Essa modulação dos efeitos, em nome da segurança jurídica e do interesse social, reforça a impossibilidade de a CESAN pleitear a cobrança do saldo negativo apurado na perícia nestes autos.

Em caso semelhante, assim julgou esta e. Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVENTADA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS SUFICIÊNCIA DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL REPETIÇÃO DE INDÉBITO VALORES PAGOS A MAIOR PELO CREDOR IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR-LHE SIMULTÂNEA POSIÇÃO DE CREDOR E DEVEDOR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES OU DE PLEITO RECONVENCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
No que tange à alegada necessidade de perícia contábil por força da complexidade dos cálculos a serem efetuados que, segundo a agravante, demandaria prévia liquidação e não cumprimento de sentença, o procedimento de liquidação torna-se prescindível quando simples cálculos aritméticos forem suficientes para quantificar o valor da condenação, tal qual verificou-se no caso concreto. 2) No que se refere aos cálculos em si, nos quais o agravado considerou, tão somente, os pagamentos efetuados a maior, atribuindo valor zero nos meses em que os pagamentos teriam sido efetuados a menor mediante adoção do critério determinado na sentença condenatória, é correta a orientação de que ao credor assiste o direito de exigir, a título de repetição de indébito, apenas os valores por ele pagos a maior, não se podendo conferir-lhe simultaneamente a posição de devedor, em relação a supostas parcelas pagas a menor a partir de referido critério, já que no processo de cognição não foi apresentado pleito reconvencional pela requerida e nem formulado pedido de compensação de eventuais créditos apurados em seu favor.
3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 00143446120178080011, relª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05/06/2018, DJES 15/06/2018).

Logo, o título executivo judicial formou-se nos limites do pedido do condomínio autor, que buscava a devolução de valores pagos a maior. A ausência de reconvenção e a delimitação do objeto da liquidação impedem a
CESAN

de, agora, requerer a cobrança de um saldo devedor em seu favor. Permitir tal cobrança neste momento processual representaria uma alteração dos limites da coisa julgada, o que é expressamente vedado.

Por fim, quanto à condenação aos honorários sucumbenciais, a sentença apelada, reconhecendo a inexistência de saldo devedor, modificou a base de cálculo dos honorários, de percentual sobre o valor condenatório atualizado para percentual sobre o valor da causa (originalmente em R$ 2.693,50) atualizado.

Essa decisão está em consonância com a jurisprudência pátria que, em casos de "liquidação zero", tem admitido a modificação dos critérios de fixação dos honorários para permitir a remuneração pelo trabalho desempenhado e a observância dos princípios da causalidade e da sucumbência:

[...] Cumprimento de sentença – Verba honorária arbitrada, na fase de conhecimento, em percentual do valor da condenação –
Condenação, entretanto, que em virtude da ausência de descontos nos vencimentos da autor, teve liquidação em valor zero – Observância do princípio da causalidade
- Arbitramento por equidade – Decisão reformada, em parte – Recurso provido, em parte (TJ-SP - AI: 30044255320228260000 SP 3004425-53.2022.8 .26.0000, Relator.: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/08/2022).

Destaca-se que a CESAN foi sucumbente quanto à obrigação de fazer imposta na sentença de conhecimento, subsistindo, assim, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível , mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau.

Ante o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.